Tribunal: TJDFT
Processo: 0727999-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de embargos à execução que foram extintos sem resolução do mérito por serem intempestivos.
2. A citação por edital é válida se, demonstrada a efetiva impossibilidade de se diligenciar em endereço incompleto, não há que se imputar ao credor a obrigação de complementar endereço fornecido pelo devedor. A norma reconhece como incerta e não sabida a localização do devedor após as diligências nos endereços disponíveis.
3. Recurso conhecido e não provido.